Tribunal: TCU
Processo: 010.752/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Aposentadoria em favor de Raimundo Nonato da Silva no cargo de Datilógrafo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Raimundo Nonato da Silva no cargo de datilógrafo (de nível médio) do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em favor de Raimundo Nonato da Silva, negando-lhe registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. se abstenha de realizar pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. promova, quanto ao ato de aposentadoria de Raimundo Nonato da Silva, a absorção da VPNI do art. 14 da Lei 12.716/2012 pelos reajustes remuneratórios ocorridos a partir do trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo 0800320-97.2014.4.05.8100, em 10/3/2017, no prazo de 15 dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.3. comunique ao interessado sobre a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que o interessado tomou ciência desta deliberação.